Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001664-95.2025.8.11.0000

CLASSE
:
AGRAVO REGIMENTAL
CÍVEL
(206)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE CONTRATOS; COMPRA E VENDA; ATO / NEGÓCIO JURÍDICO; DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO; VÍCIOS FORMAIS DA SENTENÇA; LIMINAR
]

RELATOR:

EXM
A
. SR
A
.
D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MELLO FAGUNDES - CPF: 096.254.569-45 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO NO DUT. PRESUNÇÃO DE AUTORIZAÇÃO VERBAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA
JURÍDICA
.
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em virtude da decisão que indeferiu liminarmente ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença que reconheceu a boa-fé do adquirente e determinou a transferência de veículo Porsche Cayman 2018/2018, vendido por empresa consignatária sem assinatura do proprietário no DUT.

2. Autor sustenta ocorrência de dolo processual e violação manifesta a normas jurídicas, apontando ausência de autorização formal para a venda e presunção indevida da validade da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a ausência de contrato escrito e de assinatura do proprietário no DUT invalida a alienação; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para o processamento da ação rescisória com base nos incisos III e V do art. 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A falta de assinatura do proprietário no DUT e de autorização expressa invalida, em tese, a alienação do veículo, conforme
arts
. 134, VI, do CTB e 534 do CC.

5. A decisão rescindenda validou a transação com base em presunção de autorização verbal, sem respaldo documental mínimo, configurando possível violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

6. A falta de reunião de ações conexas pode ter comprometido a formação do convencimento judicial e a segurança jurídica, reforçando a plausibilidade da tese rescindente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido. Determinado o processamento da ação rescisória e suspensos os atos executórios da sentença rescindenda.

Tese de julgamento: "A alienação de veículo sem assinatura do proprietário no DUT e sem autorização expressa em contrato escrito pode configurar violação manifesta a norma jurídica, apta a justificar o processamento de ação rescisória."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, § 1º e § 2º; 966, incisos III e V; 968; CC,
arts
. 113, § 1º; 166, II e V; 421; 534; CTB, art. 134, VI.

RELATÓRIO

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATOR
A
):

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por AMIR ANTONIO MALUF contra a decisão monocrática de Id. 265391784 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada visando a rescindir de
mérito proferida
pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência de n. 1005232-84.2019.8.11.0015, ajuizada pelo ora Agravado.

Em suas razões, aduz que “
A presente rescisória tem por tese central a má-fé processual do embargado, que desagua na existência de dolo, como bem explicitado na exordial. Assim a decisão monocrática
revelase
equivocada ao afirmar, sem aperceber-se desta distinção, que o Agravante reproduziu as teses postas no processo de origem,
a
míngua de elementos novos
”.

Cita teratologia no
decisum
ao indeferir “
liminarmente a petição inicial da ação rescisória, mas ao mesmo tempo houve intimação do agravado para se manifestar sobre os embargos de declaração interpostos pelo agravante
”.

Afirma que “
O que se
pretende,
na via excepcional da rescisória, é demonstrar que a coisa julgada material constituída no processo originário decorreu de dolo processual perpetrado pelo agravado, o que resultou em violação manifesta de norma jurídica e comprometimento da higidez do provimento jurisdicional transitado em julgado
”, uma vez que “
deliberadamente simulou e ocultou elementos essenciais, manipulando o curso do processo originário para obter decisão judicial em seu favor, em detrimento da parte adversa
”.

Diz que “
Diferentemente da lide primitiva, onde o juízo analisou exclusivamente a suposta boa-fé do adquirente sob o prisma negocial, a ação rescisória tem como fundamento precípuo a má-fé processual, o que constitui causa autônoma e independente de rescindibilidade
”, e que não fora debatido na lide originária.

Repisa a ocorrência de violação de norma jurídica decorrente do dolo processual e que “
A decisão recorrida equivocadamente interpretou a alegação de violação ao artigo 55 do CPC como questão de mérito, quando, na realidade, trata-se de nulidade absoluta e insanável
”.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, admitindo-se e processamento da Ação Rescisória.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Recorrente nas penas da litigância de má-fé (Id. 274957891).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626/
O

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por AMIR ANTONIO MALUF contra a decisão monocrática de Id. 265391784 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada visando a rescindir de
mérito proferida
pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência de n. 1005232-84.2019.8.11.0015, ajuizada pelo ora Agravados.

Rejeito, de início, a alegação de teratologia no
decisum
ao determinar a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos nos autos, na simples medida em que, visando
a
atribuição de efeitos infringentes, ao recurso, a intimação da parte contrária para manifestação atende ao princípio do contraditório.

Feita tal consideração, analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, a boa-fé do adquirente do veículo já foi debatida e assentada de forma definitiva em ambos os graus de jurisdição. Inobstante, o ora Embargante, à mingua de qualquer elemento novo, ou seja,
deduzindo os mesmos argumentos já apresentados tanto em primeiro quanto segundo grau de jurisdição
, agora enquadrados como “dolo da parte vencedora” para fins de adequação
à
uma das hipóteses taxativas previstas no rol do art. 966 do CPC, busca a rediscussão do mérito da lide, utilizando a via excepcional como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Do mesmo modo, foi explicitado que não se verifica qualquer indício de interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial no julgamento proferido por este Sodalício, o que apenas corrobora a intenção do Embargante de mera reanálise da matéria por discordar do quanto decidido.

Ora, da simples leitura do acórdão recorrido nos autos originários se verifica a conclusão, de forma fundamentada, e amparada em elementos dos autos, acerca da boa-fé do adquirente, uma das possíveis e
justificáveis posições para a resolução da demanda, o que, como corolário lógico, afasta a existência de teratologia a autorizar a via rescisória.

Outrossim
, quanto à suposta ofensa ao art. 55 do CPC, restou consignado, justamente por não se traduzir a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, não se admite a via excepcional com fundamento em inovação argumentativa não promovida oportunamente na ocasião do julgado rescindendo, tal qual sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada,
esta
há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (
AgR
35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Anoto, por derradeiro, que não visualizo, por ora, litigância de má-fé do Recorrente na interposição do presente Agravo Interno, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise
.

VOTO

EXMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
3
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
4
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
5
º

VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor a sentença e posterior acórdão (inclusive perante o STJ) concernentes aos fatos que envolvem a transferência da propriedade do veículo
Porsche Cayman, ano/modelo 2018/2018
, do nome de
Amir Antônio Maluf
para
Vinícius de Mello Fagundes
, com a intermediação da pessoa jurídica
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI
, à luz dos incisos III e V do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Em resumo, o autor visa desconstituir a sentença de mérito proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência n.º 1005232-84.2019.8.11.0015, que
reconheceu a boa-fé do réu e determinou a transferência da propriedade do veículo.

Segundo narrativa inicial, o autor celebrou contrato (verbal)
estimatório
com a empresa
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI
, visando a intermediação da venda do automóvel objeto do litígio, mediante autorização expressa e formal do proprietário. Contudo, sem sua anuência, a pessoa jurídica contratada alienou o bem ao réu que, por sua vez, financiou parte do preço (R$ 70.000,00) junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A. sem satisfação de formalidades obrigatórias, direcionando o valor exclusivamente à
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI
.

Arguiu que a transação se consumou sem conhecimento do autor, sem sua assinatura no Documento Único de Transferência (DUT) e sem sua participação no contrato de financiamento.

A sentença rescindenda reconheceu a validade da transação sob o argumento de que o réu teria agido de boa-fé e que o contrato de consignação/
estimatório
conferiria poderes para a
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI
alienar o veículo.

Para o autor, a decisão é contrária ao ordenamento jurídico, pois desconsiderou provas inequívocas da fraude praticada em conluio entre o réu e a
SportCar
, configurando grave violação ao direito de propriedade e aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

O
primeiro fundamento
da rescisória repousa na hipótese prevista no artigo 966, inciso III, do CPC, ou seja, no dolo da parte vencedora.

Sustentou que o réu induziu o Juiz ao erro, apresentou documentação falsa ou descontextualizada, ao anexar um contrato de consignação firmado entre a
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI
e terceiro, fazendo crer que se tratava de contrato padrão que teria sido, igualmente, assinado pelo autor.

Asseverou que, antes da citação na ação de conhecimento, o réu teve ciência de que o autor jamais firmara contrato escrito com a empresa intermediadora, sendo a negociação meramente verbal. Ainda assim, o réu manteve sua tese de que existia “autorização expressa” para a venda, omitindo a verdade.

Segundo o autor, tal conduta configura dolo processual manifesto, caracterizado pela manipulação de provas e pela tentativa deliberada de criar a aparência de legitimidade em negócio inexistente.

O
segundo fundamento
está na manifesta violação de normas jurídicas (art. 966, V, do CPC). Em resumo, apontou afronta aos seguintes dispositivos do Código Civil:

Artigo 113, §1º, I a III, CC – Interpretação dos negócios conforme a boa-fé: disse que o Juiz de origem interpretou o contrato em descompasso com o comportamento das partes e com os usos e costumes mercantis.

Alegou ter ignorado que, desde o início, o autor repudiou a venda e ajuizou ações correlatas, demonstrando total discordância com a alienação.

Assim, afirmou que a sentença contrariou a regra hermenêutica que impõe a leitura do negócio jurídico conforme a boa-fé objetiva e a realidade fática.

Artigo 534, CC – Contrato
Estimatório
(consignação). Disse que tal dispositivo exige autorização expressa do consignante para a venda do bem, que o Juiz prolator da sentença presumiu tal

autorização sem qualquer base documental, validando alienação verbal e irregular.

Ressaltou que o contrato apresentado pelo réu (firmado com terceiro) previa a necessidade de anuência formal do proprietário, inexistente no caso concreto.

Artigo 421, CC – Função social e
pacta sunt servanda
. Arguiu que o Juiz sentenciante violou o princípio da força obrigatória dos contratos ao reconhecer validade de transação que descumpriu cláusulas essenciais.

Disse que, além de contrariar a autonomia privada, a decisão comprometeu a função social do contrato e a confiança entre as partes, pilares da ordem civil.

Artigo 166, II e V, CC – Ilicitude do objeto e preterição de solenidade essencial. Sustentou que o contrato de compra e venda firmado entre o réu e a
SportCar
é nulo de pleno direito, por proceder venda a non domino, sem assinatura do proprietário e sem o preenchimento do DUT, fato relevante,
j
á
que contraria o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Isto é, para o autor, o objeto do contrato era juridicamente impossível e ilícito, sendo desconsiderada solenidade essencial à validade da alienação.

Artigo 55, CPC – Conexão não observada. Alegou que o Juiz sentenciante desconsiderou a própria determinação de reunir processos conexos: ação cominatória n.º 1005232-84.2019.8.11.0015 e ação indenizatória nº 1017688-85.2019.8.11.0041, em afronta à norma processual e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

Afirmou que tal omissão impediu a análise conjunta das provas e ensejou decisões contraditórias.

No segundo grau, o apelo coube à relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. À unanimidade, a 3ª Câmara de Direito Privado manteve a sentença rescindenda, cuja ementa foi assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – CONTRATO ESTIMATÓRIO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO PELO RÉU E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PAGAMENTO POR ESTE EFETUADO, MAS NÃO REPASSADO POR PARTE DA CONSIGNATÁRIA AO CONSIGNANTE – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA ENTRE O CONSIGNANTE E O CONSIGNATÁRIO EM AUTOS PRÓPRIOS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO - TRADIÇÃO DO BEM – OCORRÊNCIA - CORRETA A ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato
estimatório
tem como traço característico a transferência do poder de disposição do bem pelo consignante (proprietário) ao consignatário, que estará autorizado a vender, em nome próprio, coisa alheia.

Correta a sentença que jugou procedente o
pedido
para o fim de obrigar o demandado, primitivo titular do veículo e consignante, de honrar a venda feita e fornecer a documentação necessária à transferência do automóvel em favor do demandante
. (sessão de 29/11/2023).

O Recurso Especial apresentado pelo autor não foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte, sendo mantido no Agravo em
REsp
pelo STJ
(ID 264175753 – pág. 48) e posterior Agravo Interno, operando-se o trânsito em julgado em 11/11/2024 (ID 264175758 pág. 16).

Assim, no primeiro grau, foi dado início ao cumprimento de sentença, no qual o patrono do réu pretende receber os honorários de sucumbência, no importe de R$ 173.133,63 (cento e setenta e três mil cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

Pois bem.

A ilustre relatora da Ação Rescisória indeferiu a petição inicial liminarmente, sob o argumento de que o autor pretende rediscutir o mérito da lide, sem apresentar elementos novos aptos a caracterizar as hipóteses legais de rescindibilidade.

Com as devidas escusas, mesmo em análise de prelibação, ouso divergir do entendimento adotado pela nobre colega, por vislumbrar plausibilidade jurídica na tese de violação manifesta a norma jurídica, o que autoriza o recebimento e processamento da rescisória, nos termos do art. 968 do CPC.

A controvérsia central repousa na validade da alienação do veículo sem contrato
estimatório
escrito e sem a assinatura do proprietário no DUT (Documento Único de Transferência), atos formais e essenciais à manifestação de vontade do alienante.

Segundo inteligência do art. 166, II, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando lhe faltar forma prescrita ou não defesa em lei. Por seu turno, o art. 134, VI, do CTB exige, para a transferência de veículos, a assinatura do alienante no DUT com firma reconhecida em cartório.

No caso sub judice, é incontroverso que o DUT não foi assinado pelo autor, tampouco foi produzido outro documento que manifestasse sua anuência expressa à venda.

Inobstante isso, ao que tudo indica, a sentença rescindenda presumiu autorização verbal à alienação com base na existência de suposto
contrato de consignação apresentado pelo adquirente, ainda que divergente da narrativa do real proprietário, que alegava ter celebrado contrato verbal com a empresa
SportCar
.

Importa destacar que, conforme o art. 534 do Código Civil, no contrato
estimatório
(ou de consignação), é obrigatória a autorização expressa do consignante para alienação do bem. Assim, a falta dessa anuência, que sequer foi minimamente documentada, fragiliza o fundamento da decisão rescindenda ao validar a venda apenas com base em presunções.

Desse modo, há indício relevante de violação manifesta da norma jurídica, suficiente para admitir o processamento desta ação rescisória, a fim de que os autos sejam instruídos e que se apure, com a profundidade devida, a regularidade da alienação.

Cabe lembrar que o negócio jurídico nulo não se convalida com o tempo, segundo exegese do art. 169 do CC.

Assim, caso se constate a falta de autorização expressa e válida, a alienação poderá ser declarada nula, ainda que operada por empresa consignatária.

Dessa maneira, com o devido respeito à relatora, não se trata de mera
revaloração
de provas, mas de averiguar, em sede própria, se a falta da forma legal indispensável contaminou de nulidade o negócio jurídico subjacente.

O autor, também, sustenta tramitavam no primeiro grau duas ações conexas, a cominatória e a ação indenizatória proposta em desfavor da empresa
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI
e sua administradora, cuja reunião fora determinada, mas não efetivada, o que teria gerado decisões contraditórias.

Com efeito, o art. 55, §§ 1º e 2º, do CPC diz que a conexão impõe o julgamento conjunto das demandas, sobretudo quando há risco de decisões inconciliáveis, como neste caso.

A falta de reunião dos processos pode ter comprometido a cognição plena do juízo e a uniformidade da tutela jurisdicional.

Esse vício processual, caso confirmado, pode configurar ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica, reforçando a necessidade de instrução probatória adequada para aferição da existência de fundamento rescindente.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença à relatora para divergir do seu posicionamento, pois entendo presentes os pressupostos formais e as hipóteses legais para o processamento da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Posto isso,
dou provimento do agravo interno,
revogo a decisão que indeferiu a inicial e, de conseguinte, determino o regular processamento da Ação Rescisória, com a citação do requerido para, querendo, apresentar contestação.

Outrossim
, considerando o caráter patrimonial relevante da controvérsia, bem como o risco de dano irreparável decorrente da execução da sentença rescindenda,
defiro
o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor,
determino
a suspensão dos atos executórios relacionados ao cumprimento da sentença, inclusive quanto ao levantamento de valores de honorários sucumbenciais pleiteados pelo patrono do réu, até ulterior deliberação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Deixo esclarecido que, como já dito, meu voto fora lido em maio
do ano passado
.

Entendi que a ação rescisória é um remédio de via bastante estreita — assim como o mandado de segurança —, não cabendo rediscussão de
matéria, salvo quando, a meu sentir, há um fato novo superveniente que cheg
ou ao conhecimento da parte
posteriormente à decisão judicial e que, caso tivesse surgido a tempo e hora, comprometeria o resultado exarado pelo magistrado.

Por
tal
razão, entendi que as razões trazidas pela ilustre
D
esembargadora em seu voto, como o descumprimento da formalidade legal, já poderiam ter sido objeto de debate no apelo.

Em minha visão, compreendo que se tenta utilizar esta ação rescisória como mais um sucedâneo recursal e, por isso, indeferi-a
.

C
ontudo, a matéria permanece em debate sob a apreciação dos senhores.

V

O

T

O

EXMO SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL):

Com a devida vênia, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (5º VOGAL):

Com a devida vênia,
compartilh
o
do pedido de vista dos autos, para
melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista compartilhada.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
3
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista compartilhada.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL):

Egrégia Turma:

Solicitei vista dos autos para uma análise mais aprofundada da controvérsia, especialmente quanto à intermediação da venda por meio de contrato verbal. Contudo, como bem delineado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, há fortes indícios de que a empresa efetuou a alienação do veículo ao requerido/agravado sem a anuência formal do interessado e sem a respectiva assinatura no Documento Único de Transferência (DUT).

Além disso, questiona-se a necessidade de o Juízo de primeiro grau ter deixado de reunir ações conexas. Essa omissão pode ter resultado em decisões contraditórias e configurado violação ao devido processo legal.

Portanto, autorizar o processamento da ação rescisória é medida prudente para sanar as incertezas existentes, com o fim de corrigir vícios graves, injustiças ou erros de fato/direito, garantindo o restabelecimento da segurança jurídica.

Desse modo, com a devida vênia à douta Relatora,
ACOMPANHO
a divergência.

É como voto.

V O T O
(VISTA)

EXMO SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (5º VOGAL):

Peço vênia à nobre Relatora, para acompanhar o voto divergente inaugurado pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Peço vênia à nobre Relatora, para acompanhar o voto divergente inaugurado pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3º VOGAL):

Peço vênia à nobre Relatora, para acompanhar o voto divergente inaugurado pela Desa. Clarice Claudino da
Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026